Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTS. 33 E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Os elementos constantes dos autos, e que podem ser analisados na via do Habeas Corpus, demonstram que a decisão que manteve mais uma vez a prisão do paciente, tem fundamentos em provas reais, pois, nestes tipos de delitos, a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas, pelo menos com referência a um dos delitos, o de tráfico de entorpecentes, existe fundamento para a prisão provisória, não se podendo falar, portanto, em falta de justa causa com referência a medida cautelar que converteu o flagrante em prisão preventiva.
2. Ordem denegada.